Tribunal: TJDFT
Processo: 0718527-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718527-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WILTON BARROS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de WILTON BARROS DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o d. Magistrado da Vara de Execuções Penais, que, nos autos do Processo no 0037789-75.2007.8.07.0015, indeferiu pedido de retificação do relatório de situação processual executória do apenado, diante da preclusão da insurgência (ID 71670315). Na peça inicial (ID 71670311), a Defesa aduz que o paciente está cumprindo pena no âmbito da Execução Penal no 0037789-75.2007.8.07.0015, e que, por decisão proferida em 30/06/2021 (mov. 64.1), foi determinada a aplicação retroativa da fração de 50% para fins de progressão de regime, nos termos do artigo 112, inciso VI, alínea a, da Lei de Execução Penal, com redação da Lei no 13.964/2019, em razão da existência de condenação por crime hediondo (Ação Penal no 0030346- 34.2011.8.07.0015). Afirma que, contudo, a decisão deve ser revista, tendo em vista que o paciente não é reincidente específico em crime hediondo e o crime foi praticado em 25/09/2010, ou seja, em data anterior à entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, razão pela qual sua aplicação retroativa para prejudicar o paciente ofende diretamente o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal. Sustenta que o Tema 1169, do Supremo Tribunal Federal, aplica-se ao caso dos autos e que o Superior Tribunal de Justiça também tem entendimento favorável à hipótese. Conclui que a fração de progressão de regime do paciente deve ser corrigida para 40%. Requer, liminarmente, que seja determinado à autoridade coatora que proceda à correção da fração de progressão de regime imposta ao paciente, aplicando-se a de 40%. Ao final, pede a concessão da ordem, com a confirmação do pleito liminar. Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus não pode ser admitido. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a Defesa pretende debater Decisão proferida no ano de 2021 (mov. 64.1), que determinou a aplicação da fração de 50% para progressão de regime do apenado. Em resposta ao pleito, na decisão ora combatida, a autoridade coatora entendeu que a discussão da matéria está preclusa, uma vez que está acobertada pela coisa julgada (mov. 324.1). Como se observa, pretende a defesa, com o presente habeas corpus, a reforma da decisão proferida pelo Juízo da execução penal, que indeferiu pedido de retificação do relatório de situação processual executória do apenado, diante da preclusão da insurgência Entretanto, os Tribunais Superiores não têm admitido a impetração de habeas corpus, quando substitutivo de recursos próprios, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal. Sobre o tema, faço menção aos seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. BENEFÍCIO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. REALIZAÇÃO DE PRÉVIO EXAME CRIMINOLÓGICO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DE OFÍCIO. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NATUREZA HEDIONDA. PECULIARIDADE DO CASO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Das decisões proferidas pelo juízo da execução da pena, cabe agravo, não podendo o habeas corpus ser utilizado como instrumento recursal. Precedentes do STF e do STJ. 2. Não há ilegalidade manifesta na exigência de realização de exame criminológico para avaliação do pedido de saídas temporárias, mormente em se tratando de apenado condenado por crime de natureza hedionda para verificar se está apto a conviver em sociedade de forma segura. 3. O ato coator apresenta fundamentação idônea, atendendo a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal. 4. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1990023, 0708217-48.2025.8.07.0000, Relator JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 29/04/2025 – destacou-se) PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. HABEAS CORPUS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. DEMORA NO RECAMBIAMENTO. AGRAVO EM EXEUÇÃO INTERPOSTO. HABEAS CORPUS INADMITIDO. 1. Consoante entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não pode ser usado como substituto de recurso próprio, mesmo na esfera penal, salvo quando flagrante a ilegalidade no ato judicial apontado, hipótese não verificada no caso vertente. 2. Incabível a ação constitucional quando o indeferimento de pedido de relaxamento da prisão em face da demora no recambiamento ainda está pendente de apreciação. 3. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1745688, 0728237-31.2023.8.07.0000, Relatora LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/08/2023, publicado no DJe: 29/08/2023 – destacou-se) Desse modo, a decisão objurgada deveria ser objeto de agravo de execução, em obediência aos princípios da unirrecorribilidade das decisões e da taxatividade dos recursos processuais penais. Contudo, é possível aferir, de ofício, se há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, diante da desnecessidade, na espécie, de incursão na seara probatória e a questão de fundo ser de direito, concernente à adequação da fração de progressão de regime imposta ao paciente. Na hipótese, observa-se que o paciente cumpre pena total de 29 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime do artigo 158, § 3o, do Código Penal, com resultado morte, hipótese expressamente ressalvada na tese fixada no Tema 1.169, do Supremo Tribunal Federal, pela qual: Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5o, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico. Logo, ainda que o paciente seja reincidente não específico, o resultado morte impede a adoção da fração de progressão de pena por ele pretendida (40%), estando correta a fração aplicada pelo Magistrado da execução (50%), na forma do artigo 112, inciso VI, alínea a, da Lei de Execução Penal, eis que mais benéfica em comparação aos termos do revogado artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/1990, segundo o qual o paciente teria que cumprir 60% da pena (3/5), por ser reincidente. Diante desse cenário, considerando a aplicação de fração mais benéfica ao paciente, não se vislumbra eventual constrangimento ilegal hábil à concessão da ordem de ofício, nos termos do artigo 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO CONHECIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 13 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator